Tribunal: TJSP
Processo: 2219308-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Possibilidade de conhecimento, apontando os embargantes suposta obscuridade – Inexistência, todavia, do vício apontado – Decisão monocrática que foi clara em não conhecer do agravo de instrumento interposto pelos embargantes em razão da deserção – Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos

Ementa:

Embargos de declaração – Possibilidade de conhecimento, apontando os embargantes suposta obscuridade – Inexistência, todavia, do vício apontado – Decisão monocrática que foi clara em não conhecer do agravo de instrumento interposto pelos embargantes em razão da deserção – Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2219308-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante
LOURDES
MARIA
BONONCINI
SANTOS
MACHADO
(INVENTARIANTE),
é
embargado
LOTINVEST
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219308-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 36.284
Embargos de Declaração no 2219308-43.2019.8.26.0000/50000
Embargantes/Agravantes: Lourdes Maria Bononcini Santos Machado e
outros
Embargada/Agravada: Lotinvest Empreendimentos Imobiliários Ltda
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Pindamonhangaba
Juiz: Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Embargos de declaração
Possibilidade de conhecimento,
apontando os embargantes suposta obscuridade Inexistência,
todavia, do vício apontado Decisão monocrática que foi clara em
não conhecer do agravo de instrumento interposto pelos
embargantes em razão da deserção
Caráter infringente -
Prequestionamento - Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pelos embargantes, acolhendo a preliminar de deserção
lançada pela embargada, apontando omissão, visando a concessão do efeito
infringente para fins, inclusive, de prequestionamento.
Afirmam que, embora não expresso, ao que tudo
indica, na decisão embargada, a deserção ocorreu com fulcro no recolhimento do
porte de retorno atinente aos volumes dos autos físicos na origem, e não do
recurso de agravo de instrumento, olvidando-se, todavia, que não se trata de
apelação, prequestionando, destarte, o “art. 3o, §§ 1o e 2o, do Provimento CSM n.
2462/2017, art. 89 das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça do TJSP -
Provimentos no 50/89 e 30/13 e § 4o do art. 1.007 do CPC e precedentes
invocados.”. Pedem o acolhimento dos embargos.
Manifestação da embargada pugnando pelo não
conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita (fls. 27/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219308-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Embora possa ser reconhecido, apontando suposta
omissão na decisão monocrática, os embargos devem ser rejeitados.
A decisão monocrática explicitou os motivos que
geraram a deserção, demonstrando que, na realidade, o que pretendem os
embargantes é a reforma da decisão embargada, o que é inadmissível em sede
de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código de Processo
Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A concessão de efeito
infringente aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, em casos de erro evidente e quando inexistir outra forma recursal
para a sua correção, não se prestando a sanar eventual “error in judicando”
(EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ademais, o feito na origem é físico, não se tratando de
transmissão integralmente eletrônica e, analisando-se novamente as questões
suscitadas, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser suprida, certo que o
Julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões da parte, mas
sim em consonância com as questões fáticas e jurídicas existentes no processo e
seu adequado conhecimento.
Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219308-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados,bastando que a “questão jurídica, que
se pretende por eles regulada, tenha sido versada” (Recurso Especial n.1871,
julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro
Eduardo Ribeiro).
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator